Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. FÉ PÚBLICA DO AUXILIAR DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), bem como prevê as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC).
2. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo magistrado, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo executado, resta suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses do agravante.
3. Uma vez que as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, a homologação do laudo pericial deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.